Tribunal: TJDFT
Processo: 0748774-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. renda variável. necessidades e possibilidades. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante do exercício de atividade assalariada e com parcela significativa da renda variável, o ideal é que os alimentos incidam sobre percentual dos ganhos do provedor, com desconto pelo empregador diretamente em folha de pagamento e depósito em favor da representante das autoras.

2. Esta é a maneira mais eficaz de se manter o equilíbrio entre as necessidades das agravadas e possibilidades do alimentante.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.